Tribunal: TJSP
Processo: 1009890-93.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decreto de parcial procedência – Manutenção da autora junto ao plano coletivo, após desligamento junto à empresa estipulante – Recurso interposto pela requerente, buscando a manutenção da mesma rede credenciada e valores cobrados dos empregados da ativa – Descabimento - Regra do art. 31 da Lei 9.656/98 que apenas diz respeito à manutenção do aposentado que contribuiu por mais de 10 anos ao plano – Inexistência de vedação aos reajustes anuais ou em decorrência do aumento da sinistralidade ou faixa etária – Plano coletivo – Reajustes que decorrem de negociação entre a operadora e a estipulante – Ausência de ilegalidade – Demonstrado, ademais, que o valor atual da mensalidade está abaixo da média praticada no mercado – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1009890-93.2017.8.26.0019; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decreto de parcial procedência – Manutenção da autora junto ao plano coletivo, após desligamento junto à empresa estipulante – Recurso interposto pela requerente, buscando a manutenção da mesma rede credenciada e valores cobrados dos empregados da ativa – Descabimento - Regra do art. 31 da Lei 9.656/98 que

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decreto de parcial procedência – Manutenção da autora junto ao plano coletivo, após desligamento junto à empresa estipulante – Recurso interposto pela requerente, buscando a manutenção da mesma rede credenciada e valores cobrados dos empregados da ativa – Descabimento - Regra do art. 31 da Lei 9.656/98 que apenas diz respeito à manutenção do aposentado que contribuiu por mais de 10 anos ao plano – Inexistência de vedação aos reajustes anuais ou em decorrência do aumento da sinistralidade ou faixa etária – Plano coletivo – Reajustes que decorrem de negociação entre a operadora e a estipulante – Ausência de ilegalidade – Demonstrado, ademais, que o valor atual da mensalidade está abaixo da média praticada no mercado – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009890-
93.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MARIA INES FATIMA
PEREZ DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO LUCAS SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009890-93.2017.8.26.0019 - Voto no 42.815
2
Voto no: 42.815
Apelação Cível no: 1009890-93.2017
Comarca: Americana - 4a Vara
1a Instância: Processo no: 100989093/2017
Apte.: Maria Ines Fatima Perez de Sousa
Apda.: São Lucas Saúde
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER Decreto de parcial procedência Manutenção da autora
junto ao plano coletivo, após desligamento junto à empresa
estipulante
Recurso interposto pela requerente, buscando a
manutenção da mesma rede credenciada e valores cobrados dos
empregados da ativa Descabimento - Regra do art. 31 da Lei
9.656/98 que apenas diz respeito à manutenção do aposentado que
contribuiu por mais de 10 anos ao plano Inexistência de vedação
aos reajustes anuais ou em decorrência do aumento da
sinistralidade ou faixa etária Plano coletivo Reajustes que
decorrem de negociação entre a operadora e a estipulante

Ausência de ilegalidade Demonstrado, ademais, que o valor atual
da mensalidade está abaixo da média praticada no mercado
Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgada parcialmente
procedente para o fim de determinar a inclusão da autora junto ao plano de
saúde ofertado pela ré, aos inativos. Diante da sucumbência recíproca, as
partes ratearão as custas e despesas processuais, arcando a autora com a verba
honorária do patrono da requerida, fixada em 10% sobre o valor atribuído à
causa e a demandada em 13% sobre a mesma base de cálculo, ao advogado
daquela.
Embargos de declaração às fls. 113/116, rejeitados pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009890-93.2017.8.26.0019 - Voto no 42.815
3
decisão de fls. 118.
Inconformada, apela a autora (fls. 114/132), sustentando
a necessidade de reforma parcial da r. sentença recorrida, no tópico que
admitiu seu enquadramento em outra apólice destinada aos inativos. Afigura
que a conduta da operadora, em impor a contratação de novo plano com a
imposição de valores superiores, é abusiva, em verdadeiro abuso de direito,
sendo que a regra do artigo 31 da Lei 9.656/98 não autoriza a rescisão e/ou
alteração do pano coletivo até então existente Aguarda o provimento
recursal, a fim de que seja determinada sua permanência no plano, mediante a
cobrança dos mesmos valores pagos pelos empregados ativos e também a
manutenção da mesma rede credenciada.
Contrarrazões às fls. 138 e seguintes.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo efeito (à
exceção do tópico que revogou a tutela de urgência), na forma do artigo
1.012, V, do CPC, passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II
do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia em determinar a pertinência da
pretensão exordial que, na verdade, se insurge quanto ao valor das
mensalidades praticado pela ré e aqui apelada, após o desligamento da autora
junto à empresa estipulante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009890-93.2017.8.26.0019 - Voto no 42.815
4
No entanto, razão não assiste à apelante.
Com efeito, cuida-se se ação ajuizada por ex-empregada
que contribuiu para o plano coletivo por mais de dez anos, a quem foi
assegurada a manutenção junto a este por tempo indeterminado, nos moldes
do artigo 31 da Lei 9.656/98.
Trata-se, pois, de contrato coletivo e, embora há tempos
esta Turma Julgadora tenha se posicionado de forma diversa, curva-se a
entendimentos mais recentes, no sentido de que a permanência ou
manutenção do funcionário aposentado/demitido do plano coletivo não
impede os reajustes anuais, sinistralidade ou por faixa etária que, aliás,
decorrem de negociação entre a operadora e a estipulante, tampouco a
contratação de novo plano.
No que tange ao valor da mensalidade e o reajuste em
decorrência da alteração da faixa etária
e este é, de fato, o real
inconformismo da autora também reputo inexistente afronta ao disposto no
já citado artigo 31 da Lei 9.656/98 que, ao estabelecer os critérios para
configuração do pagamento integral da mensalidade parte que era suportada
pela então empregada somada àquela adimplida pela empregadora não
impede os reajustes aplicados ao contato coletivo.
A evidência, os valores das mensalidades não serão
idênticos para ambos os grupos (ativos e inativos), até mesmo porque os
aposentados naturalmente sofrerão reajustes maiores, justamente em
decorrência do aumento da faixa etária.
Nem se diga, de outra parte, que o valor integral cobrado
pela apelada em face da apelante deve ser afastado, porque muito superior
àquele editado pela ANS para o mesmo período. Referida agência reguladora
delimita apenas os aumentos praticados para os planos individuais e não serve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009890-93.2017.8.26.0019 - Voto no 42.815
5
de parâmetro para os coletivos que, como já dito, decorrem de negociação
entre operadora e estipulante e aplicáveis a todos os beneficiários (ativos e
inativos).
De rigor ainda anotar que, à vista dos documentos quem
instruem os autos, o valor praticado em face da apelante é inferior ao da
média do mercado para planos em categoria similar.
E mais, que a regra do já citado artigo 31 também não
assegura ao ex-empregado a mesma rede credenciada.
Nesse sentido, diversos precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, destacando-se julgado desta 8a Câmara, extraído dos autos da
Apelação n. 1004212-14.2018.8.26.0100, Rel. ALEXANDRE COELHO e
que aqui possui inteiro enquadramento, conforme segue:
“APELAÇÃO -PLANO DE SAÚDE - Pretensão da ex-empregada de ser
mantida em plano de saúde administrado pela ré, sob as mesmas condições vigentes ao tempo em
que estava na ativa, inclusive em relação ao valor da mensalidade - Alegação de majoração
abusiva do valor da mensalidade após a extinção do vínculo empregatício - Cumpridas as
exigências do art. 31, da Lei 9.656/98 Inadmissibilidade da diferenciação de custos entre ativos e
inativos RN no 279/11 da ANS, por possuir caráter restritivo, não se sobrepõe à L 9.656/98 - Ré
que realizou a reestruturação da sistemática de contribuição para o fim de unificar o plano
oferecido a ativos e a inativos, com a implementação para ambas as categorias, sem distinção, de
cobrança por faixa etária e variação de acordo com o padrão de conforto escolhido - Direito da
autora à continuidade como beneficiária do plano que não implica o de pagar o mesmo custo antes
existente, mas sim o de pagar os custos atuais, com a assunção da parcela antes paga pela ex-
empregadora - Ausência de direito adquirido à manutenção dos mesmos preços anteriormente
praticados - - Possibilidade de alteração do modelo de custeio, desde que aplicado para ativos e
inativos, tendo sido esta postura adotada pela ré Recurso repetitivo (Tema 952) - Contrato
posterior à Lei no 9.656/98 - Cláusula contratual expressa que previu o reajuste por faixa etária no
bojo da qual adotadas as dez faixas etárias - Reajustes contratados que atendem aos requisitos de
validade, previstos nos artigos 2o e 3o da RN 63/2003, da ANS, como se explica no corpo do
acórdão - Sentença de improcedência mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”.
Extraem-se do sobredito aresto as seguintes bem lançadas
considerações que aqui, bem se amoldam, ao dizer que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009890-93.2017.8.26.0019 - Voto no 42.815
6
“O cerne da controvérsia reside, pois, nos valores a serem pagos, uma
vez que a autora alega que teria havido majoração abusiva no valor das mensalidades após a
opção pela manutenção do benefício, bem como que o reajuste por faixa etária estaria em
desacordo com a RN 63 da ANS.
Ocorre que a referida alegação não merece prosperar, pois se observa
que, após a reestruturação do plano de saúde o valor cobrado passou a ser o mesmo tanto para
funcionários ativos quanto inativos, inclusive com a adoção da faixa etária para ambos,
diferenciando-se tão somente os responsáveis pelo custeio integral do valor, uma vez que os
primeiros o dividem com a empregadora, enquanto que os inativos assumem o pagamento integral.
Ora, a despeito do quanto disposto pela Resolução Normativa no 279 da
ANS e nada obstante não exista direito adquirido à manutenção da forma de custeio, é inviável a
segregação das apólices dos funcionários ativos e dos inativos, embora não haja impedimento
para que a forma de custeio do plano, como um todo, sofra alteração, como, de fato, ocorreu.
Não se confudem as situações de reestruturação do plano, com alteração
da forma de custeio para a utilização da faixa etária para todos os beneficiários (ativos ou inativos),
com aquela em que o reajuste por faixa etária é imposto tão somente para a apólice disponibilizada
aos inativos. Isso porque esta conduta discriminatória não se coaduna com a necessidade de
equiparação dos planos entre ativos e inativos, que devem se diferenciar tão somente pela
responsabilidade pelo custeio dos valores, uma vez que os primeiros o dividem com a
empregadora, enquanto que os inativos assumem o pagamento integral.
(...)
Assim, à toda evidência, não cabe ao plano de saúde fazer discriminação
de valores a serem cobrados de ativos e inativos, cabendo ao funcionário inativo a obrigação de
custear o valor completo da mensalidade, já que sem o subsídio da parcela patronal.
Entretanto, conforme entendeu o MM. Juízo sentenciante, não há direito
adquirido à manutenção dos preços anteriormente praticados, de modo que a autora e seus
dependentes têm o direito de continuar no plano de saúde, por tempo indeterminado, mas
mediante o pagamento do valor integral e atual da mensalidade dos ativos1 , que deve perfazer a
cota paga pelos empregados, somada à parte paga pela empregadora, que foi exatamente a
conduta adotada pela ré.
Se, de um lado, não é permitido à operadora a discriminação de plano
para ativos e inativos, devendo o ex-funcionário ser mantido na mesma apólice vigente para os
funcionários ativos, apenas com incremento na mensalidade correspondente ao valor subsidiado
pela empregadora, de outro, não se reconhece ao exfuncionário o direito adquirido à manutenção
dos mesmos valores antes pagos, devendo, ao revés, acompanhar os custos relacionados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009890-93.2017.8.26.0019 - Voto no 42.815
7
apólice única atualmente fornecida, não sendo razoável, sob pena de se impor a ruína do plano, o
congelamento de prêmios em relação a ex-funcionários.
Não prospera, outrossim, a alegação de que a cobrança por faixa etária
seria ilegal e estaria em desacordo com a RN 63 da ANS
A questão da validade da cláusula contratual de plano de saúde que
prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em sede de Recurso Repetitivo, Tema 952, sendo firmada a seguinte tese:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é valido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
A previsão do reajuste por faixa etária foi expressamente informada à
apelante na ocasião da adesão ao planos após o seu desligamento (fls. 43), notandose pela tabela
copiada a fls. 298 que foram adotadas as dez faixas etárias, não tendo havido nenhum excesso
nos reajustes efetivamente contratados pela operadora de saúde, como se passa a demonstrar.
A tal conclusão se chega observando fielmente os critérios traçados na
Resolução Normativa no 63, de 22/12/2003, da ANS, que autoriza reajustes por faixa etária,
estabelecendo, primeiro, a existência de dez faixas etárias, e a seguir definindo as condições a
serem observadas nos reajustes: i) “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser
superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” e ii) “a variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.”
(art. 2o, caput, e art. 3o, I e II).
Na realização do cálculo, cabe frisar, quanto à primeira condição acima
transcrita sob no “i”, que deve ser considerado o valor da mensalidade fixado para a primeira faixa,
pois antes disso não há percentual aplicado. Assim, o valor da mensalidade da última faixa não
pode ser superior a seis vezes o valor da mensalidade da primeira.
No tocante à segunda condição (“ii”), precisa ser observado que a norma
fala em variação acumulada e não somatória de percentuais, como foi feito pela apelante em suas
razões recursais. Deste modo, não cabe fazer mera soma dos percentuais previstos em contrato,
mas sim verificar em quanto variou a mensalidade (variação acumulada) da primeira à sétima
faixas e da sétima à décima, para depois se verificar se a variação deste último período supera ou
não a variação do primeiro.
No caso concreto, como se vê no contrato, há dez faixas etárias e nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009890-93.2017.8.26.0019 - Voto no 42.815
8
reajustes, um para cada mudança de faixa, como previsto na norma.
Realizando-se o primeiro cálculo, confrontando-se os valores da primeira
mensalidade (e não do percentual, que não existe) com o da última (e não o percentual aplicado),
tem-se que este último é 5,38 vezes maior que o primeiro, isto é, dentro dos limites legais, que
admite até seis vezes mais.
Na sequência, na verificação da segunda condição, tem-se que a
variação em percentual entre a primeira e a sétima faixa foi de 132,98%, isto é, em percentual
superior ao observado na variação acumulada entre a sétima e a décima faixas, que foi de
132,40%.
Logo, inexiste ilegalidade na imposição de reajustes por mudança de
faixa etária e ausente abusividade nos índices fixados, pois a evolução dos índices se deu
conforme a norma legal aplicável, como já anunciado acima.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença de improcedência...”
Fica, pois, mantida a r. sentença recorrida, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator